Tribunal: TJSP
Processo: 1047388-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL No 10.393/70 E ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL No 14.016/10
Ação por meio da qual pretende a parte autora, serventuária de cartório não-oficializado, pleiteia revisão de aposentadoria, para manter os proventos percebidos em salários-mínimos, conforme lhe garantia o art. 12 da Lei no 10.393/70. Dispositivo normativo não recepcionado pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL No 10.393/70 E ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL No 14.016/10
Ação por meio da qual pretende a parte autora, serventuária de cartório não-oficializado, pleiteia revisão de aposentadoria, para manter os proventos percebidos em salários-mínimos, conforme lhe garantia o art. 12 da Lei no 10.393/70. Dispositivo normativo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Violação ao disposto no art. 7o, inciso IV, bem como à Súmula Vinculante no 4 do C. Supremo Tribunal Federal. Reajuste de benefício previdenciário não questionado no julgado da ADI 4.420 no E. STF. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.